Tribunal: TJDFT
Processo: 0704182-97.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-21

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE COMPETÊNCIA COMUM. PRETENSÃO ACUSATÓRIA DE PRONÚNCIA. ACOLHIDA. DESNECESSIDADE DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
1. A sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação. 1.1 Não se exige, na primeira fase do procedimento do Júri, a certeza quanto à autoria delitiva, devendo as controvérsias serem dirimidas de forma soberana pelo Conselho de Sentença – ao qual cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil – em razão da preponderância do interesse da sociedade.
2. O juiz somente desclassificará a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, caso constate, de plano e de forma cristalina, que a infração foge à competência do Tribunal do Júri (crime diverso dos referidos no art. 74, §1o, do CPP). Havendo dúvida, prevalecerá o princípio in dubio pro societate– devendo o réu ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular.
3. In casu, as provas até então colhidas nos autos, mormente os depoimentos prestados pelas testemunhas e informantes, na fase policial e em juízo, são suficientes para amparar a pronúncia da ré pela suposta prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
4. Recurso conhecido e provido.